Tribunal: STF
Processo: MS 39584
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José Alexandre Almeida Jacintho em face de decisão proferida pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    A parte impetrante narra que, em que pese ter recorrido "no prazo legal através do agravo regimental tempestivamente, SOBRE A OBJEÇAO DE AUDIENCIA VIRTUAL, nos autos da Apelação nº 0015864-43-2019.8.19.0023", teve seu pedido indeferido pela autoridade coatora.



    Requer, ao final, que seja concedida a ordem para “confirmar o pedido liminar, se deferido, determinando QUE SEJA MARCADA AUDIENCIA PERSENCIAL DA APELAÇAO IMPETRADA NA 6ª CAMARA CIVIL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO-RJ ”.



    É o Relatório. Decido. 



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso concreto, o impetrante se volta contra decisão proferida pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Logo, verifica-se que o presente mandado de segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, tendo em vista que não se tem como autoridade coatara qualquer das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (MS 33.994-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 05/09/2016)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Remeta-se os autos, imediatamente, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente